Tribunal: TJSP
Processo: 2159209-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI). DISTINÇÃO DE PATRIMÔNIO. INCIDENTE NECESSÁRIO.
1. Recurso do exequente desacolhido.
2. Decisão que determinou a instauração, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI). DISTINÇÃO DE PATRIMÔNIO. INCIDENTE NECESSÁRIO.
1. Recurso do exequente desacolhido.
2. Decisão que determinou a instauração, em apartado, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para possibilitar a apreciação dos pedidos de prosseguimento da execução contra o sócio da empresa devedora e de atingimento de seus bens.
3. Determinação acertada, na medida que a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se confunde com a figura do empresário individual. Na hipótese em apreço, há separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio, bem como limitação da responsabilidade deste, circunstância que exige a instauração do referido incidente para eventual prosseguimento da execução (cumprimento de sentença) em relação a ele e seus bens. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.